Tribunal: TJMT
Processo: 0002606-48.2012.8.11.0050
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002606-48.2012.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO MIGUEL AQUINO DOS SANTOS - CPF: 222.977.580-49 (EMBARGANTE), ROMI ARLINDO DE BONA - CPF: 058.011.250-00 (ADVOGADO), SERGIO AMILTON DA SILVA UHR DOS SANTOS - CPF: 693.707.880-34 (ADVOGADO), CARLOS AIRTON UHR DOS SANTOS - CPF: 693.706.640-68 (EMBARGANTE), CARLA DE FATIMA UHR DOS SANTOS - CPF: 818.912.530-34 (EMBARGANTE), MIGUEL ADAILTON UHR DOS SANTOS - CPF: 102.961.517-93 (EMBARGANTE), CLAYTON ROGERIO UHR DOS SANTOS - CPF: 013.311.920-30 (EMBARGANTE), ANOR MARTINS - CPF: 010.474.260-72 (EMBARGADO), SERGIO LUIZ FLORENTINO - CPF: 488.507.991-87 (EMBARGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (EMBARGADO), FRANCIELLE FLORES FURTADO - CPF: 828.030.300-63 (ADVOGADO), G.V PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 49.774.837/0001-87 (EMBARGANTE), MARCELLO PEREIRA COSTA - CPF: 592.659.499-53 (ADVOGADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), NANCI MARIANE LOMBARDI - CPF: 586.520.199-91 (EMBARGADO), INGRID FAVORETO - CPF: 023.636.809-52 (EMBARGANTE), DIOGO SILVA DONATO LEITE - CPF: 038.093.709-32 (ADVOGADO), IVAN CANZIANI SILVEIRA - CPF: 495.256.629-34 (ADVOGADO), IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO - CPF: 052.247.089-07 (EMBARGADO), MARCELLO PEREIRA COSTA - CPF: 592.659.499-53 (ADVOGADO), IVAN CANZIANI SILVEIRA - CPF: 495.256.629-34 (ADVOGADO), DIOGO SILVA DONATO LEITE - CPF: 038.093.709-32 (ADVOGADO), AMILTON DOMINGUES DE MORAIS - CPF: 203.799.949-68 (ADVOGADO), SERGIO MIGUEL AQUINO DOS SANTOS - CPF: 222.977.580-49 (EMBARGADO), SERGIO AMILTON DA SILVA UHR DOS SANTOS - CPF: 693.707.880-34 (ADVOGADO), FRANCIELLE FLORES FURTADO - CPF: 828.030.300-63 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), CARLOS AIRTON UHR DOS SANTOS - CPF: 693.706.640-68 (EMBARGADO), CARLA DE FATIMA UHR DOS SANTOS - CPF: 818.912.530-34 (EMBARGADO), MIGUEL ADAILTON UHR DOS SANTOS - CPF: 102.961.517-93 (EMBARGADO), CLAYTON ROGERIO UHR DOS SANTOS - CPF: 013.311.920-30 (EMBARGADO), G.V PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 49.774.837/0001-87 (EMBARGADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO), INGRID FAVORETO - CPF: 023.636.809-52 (APELADO), ARTHUR DURLO DE TOLEDO - CPF: 417.505.618-16 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ FLORENTINO - CPF: 488.507.991-87 (APELANTE), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (APELANTE), NANCI MARIANE LOMBARDI - CPF: 586.520.199-91 (APELANTE), AMILTON DOMINGUES DE MORAIS - CPF: 203.799.949-68 (ADVOGADO), IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO - CPF: 052.247.089-07 (APELANTE), ARTHUR DURLO DE TOLEDO - CPF: 417.505.618-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO RECURSAL.
RECURSOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Sérgio Miguel Aquino dos Santos e outros, bem como por GV Participações, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente desconsiderar provas relativas à hipossuficiência financeira dos embargantes; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do valor da causa e da imposição de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à gratuidade da justiça, reconhecendo que a presunção de hipossuficiência foi afastada por elementos concretos indicativos de capacidade econômica, tais como atividade profissional remunerada, titularidade de empresas e propriedade de bens.

5. A alegação de desconsideração de provas não configura omissão, mas mero inconformismo com a valoração conferida pelo julgador, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

6. A pretensão de rediscussão acerca do valor da causa e da imposição de custas extrapola os limites objetivos do agravo interno, que se restringiu à análise da revogação da gratuidade da justiça, inexistindo omissão quanto a matéria estranha ao objeto recursal.

7. Não há vício a ser sanado, evidenciando-se a utilização dos embargos como sucedâneo recursal inadequado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia e a parte busca apenas infirmar a valoração das provas.

3. Matéria estranha ao objeto do recurso não impõe dever de manifestação pelo órgão julgador.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GV PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
(ID 359303372) e por
SÉRGIO MIGUEL AQUINO DOS SANTOS E OUTROS
(ID 359213863) em face do acórdão de ID 356773358, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a revogação da justiça gratuita dos autores.

A embargante GV PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. sustenta haver omissão no julgado, pois, ao negar a assistência judiciária, o Tribunal deveria ter determinado o recolhimento de todas as custas processuais pendentes e não apenas o preparo.

Argumenta, ainda, que o valor da causa deve ser corrigido de ofício para R$ 157.732.199,84, valor este correspondente ao proveito econômico da demanda (venda de 800.000 sacas de soja), conforme art. 292, §3o do CPC.

Por outro lado, os embargantes SÉRGIO MIGUEL AQUINO DOS SANTOS E OUTROS alegam omissão na análise do conjunto probatório.

Afirmam que os documentos do ID 333148353 (contracheques, imposto de renda e CTPS) comprovam a necessidade da benesse e que o acórdão utilizou-se de "subjetivismo" e "presunções" ao citar a titularidade de empresas e atuação como criadores de conteúdo digital.

Pugnam pelo efeito infringente para restabelecer a gratuidade.

Contrarrazões apresentadas (ID. 362995371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em espécie, cuida-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime da Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento ao Agravo Interno interposto por Sérgio Miguel Aquino dos Santos e outros.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática do Relator que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido aos autores/agravantes, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Insurgiram-se as partes em face do acórdão embargado, ao argumento da
GV Participações
, a pretensão de correção do valor da causa e imposição de custas retroativas extrapola os limites cognitivos da decisão agravada, e das razões do
Sérgio Miguel Aquino e outros
, a alegação de que provas foram ignoradas.

Como referenciado, o acórdão embargado foi cristalino ao manter a revogação da gratuidade da justiça, fundamentando-se na premissa de que a declaração de hipossuficiência detém presunção relativa, a qual foi elidida por elementos concretos colacionados aos autos de exercício de odontologia em clínica própria, titularidade de empresas ativas, propriedade de bens imóveis expressivos e atuação profissional remunerada.

O Colegiado concluiu que tais circunstâncias são incompatíveis com o benefício destinado a quem não possui recursos para as despesas processuais.

Desta forma, os embargos de
Sérgio Miguel Aquino e outros
, quanto a alegação de que provas foram ignoradas, não prospera. O voto condutor mencionou expressamente que "a documentação apresentada pelos Agravantes foi insuficiente e incoerente com as provas trazidas pelos Agravados".

O fato do Tribunal ter dado maior peso aos sinais de riqueza (clínicas, empresas e patrimônio) em detrimento dos contracheques apresentados não configura omissão, mas sim o livre convencimento motivado sobre a realidade econômica das partes.

Nesses termos, o que se verifica é o inconformismo com a subsunção realizada por esta Câmara. O acórdão individualizou as situações, citou a função de dentista, a corretora e o titular de empresa, concluindo que o conjunto da obra afasta a miserabilidade.

Reexaminar se o contracheque de ID 333148353 deveria ou não prevalecer sobre a propriedade de uma clínica odontológica é matéria de mérito já exaurida.

No tocante aos embargos de
GV Participações
, a pretensão de correção do valor da causa e imposição de custas retroativas extrapola os limites cognitivos da decisão agravada. O Agravo Interno visava tão somente reformar a revogação da AJG para permitir o processamento da apelação sem preparo.

Desta forma, a questão de fixação de valor da causa e a cobrança de custas de primeiro grau são matérias que devem ser objeto de análise em momento processual oportuno e via adequada, não havendo omissão em acórdão que se limita à verificação dos requisitos da AJG para fins de admissibilidade recursal.

Verifica-se que a questão suscitada de valor da causa não é o objeto central do recurso de agravo interno, que versa estritamente sobre a validade da revogação da Assistência Judiciária Gratuita.

Logo, não há dever de pronunciamento de ofício sobre o valor da causa em sede de agravo que discute apenas o benefício da gratuidade, sem que tal matéria tenha sido o cerne da decisão monocrática agravada.

Portanto, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, mas apenas a nítida intenção dos embargantes de rediscutirem o mérito do incidente, buscando fazer prevalecer sua própria interpretação dos fatos e do direito.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que
"os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco para manifestar inconformismo da parte vencida"
(AgInt no AREsp 1.532.903/MG, Quarta Turma).

Da mesma forma, a Corte Cidadã entende que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(Precedentes reiterados do STJ).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo, adverte-se ambas as partes que a reiteração de embargos com finalidade meramente de tentar rediscutir o mérito, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no referido artigo.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026